Tribunal: TJBA
Processo: 8062097-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062097-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS, FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS registrado(a) civilmente como JULIA RANGEL SANTOS SARKIS

AGRAVADO: JOANA ANNETE LOPES DA ROSA e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CONSTATAÇÃO. RETIFICAÇÃO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

2. Constatado que o relatório do acórdão embargado indicou, por equívoco, rejeição do agravo, quando na verdade foi dado provimento ao recurso para concessão da gratuidade de justiça, impõe-se a devida correção.

Embargos acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8062097-45.2024.8.05.0000,
em que figura como embargante,
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
e como embargada,
JOANA ANNETE LOPES DA ROSA e MARIA RITA CORDEIRO CUMMING.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça